Tribunal: TJBA
Processo: 8004962-60.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004962-60.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: A C DE LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face da
A C de Lima
, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em razão de abandono da causa pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão de abandono da causa pelo ente público, observou as exigências legais, especialmente a necessidade de intimação pessoal do autor e a caracterização da inércia.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e §1º, do CPC/2015 impõe, para a extinção do processo por abandono, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, sob pena de extinção.

4. Constatado que o Município foi devidamente intimado para promover o andamento do feito e permaneceu inerte por mais de seis meses, restou configurado o abandono da causa.

5. A decisão extintiva observou os requisitos legais e o contraditório, inexistindo violação aos
a
rts
.
9º e 10, do CPC/2015.

6. Precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de extinção de execução fiscal, mesmo proposta pela Fazenda Pública, quando configurada a inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 9º, 10 e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0015085-49.2007.805.0201, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 12.07.2022; TJ-BA, Apelação nº 0014391-80.2007.8.05.0201, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 03.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº

8
8004962-60.2019.8.05.0191
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
, e como apelado

A C DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator